Tribunal: TJPA
Processo: 0817545-49.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817545-49.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: MAYCON COSTA LUZ

AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR TATUAGEM VISÍVEL. RESTRIÇÃO PREVISTA EM EDITAL SEM AMPARO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão monocrática que concedeu liminar em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará.

A eliminação decorreu da existência de tatuagem visível com o uso do fardamento militar, conforme previsão do edital.

O impetrante obteve sucesso na prova objetiva e na avaliação psicológica, mas foi considerado inapto provisoriamente na inspeção médica devido à tatuagem.

Recurso administrativo interposto pelo candidato foi indeferido, levando à impetração do mandado de segurança e à obtenção de liminar para garantir sua permanência no certame.

O agravante sustenta a legalidade da eliminação, argumentando que o edital vincula candidatos e Administração, que a restrição possui justificativa operacional e que a decisão liminar viola a separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cláusula do edital que prevê a eliminação de candidato por ostentar tatuagem visível, sem amparo em lei formal, é constitucional à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 898.450 (Tema 838 da repercussão geral), firmou entendimento de que cláusulas editalícias que restrinjam o acesso a cargos públicos em razão da existência de tatuagem visível, sem previsão expressa em lei formal, são inconstitucionais por violarem os princípios da legalidade, igualdade, dignidade da pessoa humana e livre acesso aos cargos públicos.

O edital do concurso não pode impor restrições arbitrárias ou desprovidas de fundamentação legal, sob pena de criar barreiras inconstitucionais ao acesso ao serviço público.

A decisão agravada observou corretamente a jurisprudência vinculante do STF, reconhecendo a probabilidade do direito líquido e certo do impetrante e o risco de dano irreparável caso fosse impedido de prosseguir no certame.

O argumento de violação à separação dos poderes não se sustenta, pois o controle judicial de cláusulas editalícias manifestamente inconstitucionais se insere na função jurisdicional de proteção de direitos fundamentais.

Diante do entendimento consolidado na repercussão geral, inexiste fundamento para a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Editais de concurso público não podem estabelecer restrições a candidatos com tatuagem visível, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei formal.

A eliminação de candidato com base exclusivamente em critério editalício sem amparo legal viola os princípios da legalidade, igualdade e livre acesso aos cargos públicos.

O controle judicial sobre exigências inconstitucionais em concursos públicos não viola a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I; 37, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 898.450, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.08.2016 (Tema 838 da repercussão geral).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário VIrtual realizada no período de 05.03.2025 até 01.04.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão de Id. 22901409, que deferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado por MAYCON COSTA LUZ.

O agravante sustenta a legalidade da eliminação do agravado do certame público da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão da presença de tatuagens em região cervical, considerada incapacitante segundo as normas editalícias.

Alega que o agravado se inscreveu no concurso público para ampla concorrência e obteve 85,00 pontos na prova objetiva, classificando-se na 376ª posição.

Após aprovação na fase psicológica, foi submetido à avaliação médica, sendo considerado inapto provisoriamente, nos termos dos subitens 11.30 e 11.30.1, inciso III, do edital, devido à presença de tatuagens visíveis mesmo com o uso do fardamento militar.

O agravado interpôs recurso administrativo contra essa decisão, o qual foi indeferido pela banca examinadora. Diante disso, ajuizou Mandado de Segurança, obtendo liminar para prosseguir no certame.

O CEBRASPE argumenta que o edital é a norma básica do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, e que a restrição às tatuagens visíveis possui fundamento prático e operacional, alinhado aos princípios de disciplina e hierarquia da carreira militar.

Sustenta, ainda, que a decisão liminar viola o princípio da separação dos poderes, pois permite ao Judiciário substituir a banca examinadora e seus critérios técnicos, contrariando jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no Tema 838 do STF e no RE nº 632.853.

O agravante ressalta que a decisão administrativa de eliminação do candidato tem amparo na legislação vigente e no edital do concurso, e que a manutenção da liminar resultaria em grave insegurança jurídica, impactando os demais candidatos.

Assim, requer a reforma da decisão agravada e a denegação da ordem pleiteada pelo agravado no Mandado de Segurança.

Sem contrarrazões da parte contrária, conforme certidão do id-24743000 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, pois os fundamentos consignados no arrazoado não são hábeis a informar os fundamentos da decisão liminar proferida. Vejamos.

Esta Relatora consignou na decisão agravada que se encontram presentes os pressupostos necessários a deferimento do pedido de liminar, para suspender os efeitos do ato de eliminação do impetrante do Certam em questão até a apreciação do mérito da impetração.

É que as provas carreadas aos autos evidenciam que a eliminação ocorreu por força de tatuagem do candidato, e o edital do referido Certame restringe a participação, em concurso público, de candidato por ostentar tatuagem visível com o uso do uniforme. Considera tal situação incapacitante para a carreira militar, na forma do item 11.20.1 do edital, e por isso, motivo de eliminação, conforme se verifica do

ID-

22722360 - Pág. 1.

Tais circunstâncias fáticas delineadas acima, evidencia que, em tese, há afronta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 898.450, que considerou inconstitucional regra semelhante, ao proferir julgamento em sede de repercussão geral, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992). 3. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013). 5. A tatuagem, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX). 7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente. 9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a formação da opinião pública. 11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público. 12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não. 13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público. 14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade. 15. A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional. 16. A tatuagem considerada obscena deve submeter-se ao Miller-Test, que, por seu turno, reclama três requisitos que repugnam essa forma de pigmentação, a saber: (i) o homem médio, seguindo padrões contemporâneos da comunidade, considere que a obra, tida como um todo, atrai o interesse lascivo; (ii) quando a obra retrata ou descreve, de modo ofensivo, conduta sexual, nos termos do que definido na legislação estadual aplicável, (iii) quando a obra, como um todo, não possua um sério valor literário, artístico, político ou científico. 17. A tatuagem que incite a prática de uma violência iminente pode impedir o desempenho de uma função pública quando ostentar a aptidão de provocar uma reação violenta imediata naquele que a visualiza, nos termos do que predica a doutrina norte-americana das “fighting words”, como, v.g., “morte aos delinquentes”. 18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. 19. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que ‘a tatuagem do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança’. Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da tatuagem que o recorrente ostenta. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público. 19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’ (art. 3º, IV). 20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.”

(RE 898450, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114

DIVULG 30-05-2017

PUBLIC 31-05-2017)

Daí porque, há julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da tese defendida na inicial da impetração, o que, em juízo não exauriente, indica a presença de fundamento relevante hábil a deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, face a probabilidade do direito líquido e certo quando do julgamento sobre o mérito da impetração, como também a urgência da medida deferida, face a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao candidato, por deixar o candidato fora das próximas fases do Certame, caso não deferida a liminar requerida.

Assim, entendo presente os pressupostos necessários, quais sejam: os fundamentos apresentados na inicial de forma suficiente para demonstra a probabilidade de violação do direito líquido e certo e o risco de prejuízo caso a medida seja deferida somente por ocasião da apreciação do mérito, e que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, e mantenho a liminar que determinou a suspensão de todos os efeitos do ato de eliminação do impetrante em razão da tatuagem, inobstante os fundamento do arrazoado, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 01/04/2025